Tribunal: TJDFT
Processo: 0737544-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737544-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA MUNIZ NAVARRO MESQUITA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luiza Muniz Navarro Mesquita em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, determinara a intimação do agravado para que comprove o cumprimento das obrigações estipuladas em sentença, concedendo-lhe o interregno de 10 (dez) dias e advertindo-o de que, em caso de reiteração de descumprimento, será imposta ao banco multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Frisara, ademais, que a postulação da agravante, volvida à reiteração de intimação para cumprimento da obrigação e imposição de sanções por ato atentatório, astreintes, litigância de má-fé e honorários, denotara seu desinteresse na conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar e em promover um término pacífico ao executivo. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a determinação de intimação do agravado para comprovar o cumprimento da decisão em prazo não superior a 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária majorada para R$5.500,00, preservando-se, ademais, a advertência de multa por ato atentatório, e, alfim, a confirmação da medida com a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver i) fixado o prazo máximo de 5 (cinco) dias para cumprimento da decisão; ii) fixada exclusivamente a multa na modalidade de incidência diária e não única; iii) majorado o valor da multa (astreintes) para R$5.500,00 ou outro valor proporcional por cada dia de descumprimento; iv) aplicada ao agravado a multa por litigância de má-fé no patamar máximo (CPC, art. 80, II, IV e V); v) fixados honorários advocatícios sucumbenciais de 20% (vinte por cento) do valor da causa pelo trabalho adicional no cumprimento de sentença. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o cumprimento de sentença, iniciado há mais de sete meses, encontrava-se frustrado em razão da reiterada e injustificada recalcitrância do agravado em cumprir integralmente a obrigação de fazer imposta judicialmente, consistente no “cumprimento da proposta de renovação de empréstimo, incluindo a quitação do saldo devedor do primeiro contrato no valor de R$4.836,97 e o crédito adicional de R$ 9.116,19 na conta corrente da autora, com pagamento parcelado em 14 vezes de R$ 959,54”[1]. Apontara que, não obstante as diversas manifestações nos autos, o Juízo de origem teria se limitado a conceder sucessivos prazos dilatados ao executado, sem aplicar medidas coercitivas eficazes, o que, a seu ver, contribuíra para o prolongamento indevido da execução. Indicara que, em diversas oportunidades, pleiteara a majoração da multa cominatória, com incidência diária, em substituição à modalidade única anteriormente fixada, além da aplicação de sanções por litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça e a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Explicara que, mesmo diante da inércia do executado e da ausência de justificativas plausíveis para o descumprimento, o Juízo a quo concedera novo prazo de dez dias para cumprimento da obrigação, limitando-se à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem acolher os demais pedidos penalizadores formulados. Frisara que a conduta do agravado, além de dolosa e reiterada, configuraria tentativa deliberada de ludibriar o Juízo, mediante alegações infundadas de cumprimento da decisão, sem qualquer comprovação documental, o que, segundo sustentara, violaria os princípios da lealdade processual e da cooperação entre as partes. Reafirmara que o prolongamento da execução, sem a imposição de medidas coercitivas proporcionais à capacidade econômica do agravado, que é instituição financeira de grande porte, implicaria não apenas prejuízo à sua pessoa, mas também ao próprio Poder Judiciário, que se veria compelido a despender recursos e tempo excessivos para a solução de questão já decidida. Aduzira que, sob a ótica da multa diária, as astreintes devem ser fixadas em valor compatível com o porte econômico do devedor, sob pena de ineficácia da medida coercitiva, ressoando autorizada, ainda, a fixação de multa com periodicidade diária mesmo em obrigações de cumprimento mensal (CPC, art. 537, §1o). Verberara que o Juízo de origem, ao conceder prazos sucessivos de dez dias, estaria, em tese, enfraquecendo o comando judicial, permitindo que o executado se beneficiasse do decurso do tempo, sem qualquer consequência efetiva, o que justificaria, a seu ver, a concessão de tutela de urgência para reformar a decisão agravada. Ponderara que o prazo de cinco dias seria mais do que suficiente para o cumprimento da obrigação, considerando o tempo já decorrido e a simplicidade da medida judicial imposta, requerendo, por conseguinte, a fixação de multa diária no valor mínimo de R$5.500,00 até o efetivo cumprimento da decisão. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luiza Muniz Navarro Mesquita em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, determinara a intimação do agravado para que comprove o cumprimento das obrigações estipuladas em sentença, concedendo-lhe o interregno de 10 (dez) dias e advertindo-o de que, em caso de reiteração de descumprimento, será imposta ao banco multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Frisara, ademais, que a postulação da agravante, volvida à reiteração de intimação para cumprimento da obrigação e imposição de sanções por ato atentatório, astreintes, litigância de má-fé e honorários, denotara seu desinteresse na conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar e em promover um término pacífico ao executivo. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a determinação de intimação do agravado para comprovar o cumprimento da decisão em prazo não superior a 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária majorada para R$5.500,00, preservando-se, ademais, a advertência de multa por ato atentatório, e, alfim, a confirmação da medida com a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver i) fixado o prazo máximo de 5 (cinco) dias para cumprimento da decisão; ii) fixada exclusivamente a multa na modalidade de incidência diária e não única; iii) majorado o valor da multa (astreintes) para R$5.500,00 ou outro valor proporcional por cada dia de descumprimento; iv) aplicada ao agravado a multa por litigância de má-fé no patamar máximo (CPC, art. 80, II, IV e V); v) fixados honorários advocatícios sucumbenciais de 20% (vinte por cento) do valor da causa pelo trabalho adicional no cumprimento de sentença. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de compelir o executado ao cumprimento da obrigação judicial no prazo máximo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor pleiteado ou noutro montante compatível com o porte do banco agravado, assim como da reforma da decisão agravada para aplicação de medidas coercitivas eficazes, majoração das astreintes, reconhecimento da litigância de má-fé e fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato dos pleitos que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Com efeito, encerra o decidido mero indeferimento de outras medidas aptas a coagirem o agravado ao cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, devendo ser realçado que, inclusive, houvera determinação de intimação do banco devedor com o acatamento da postulação de multa por ato atentatório, o que, por óbvio, somente será efetivado em caso de descumprimento. Demais disso, do cotejo dos autos de origem afere-se que o mandado intimatório fora devidamente cumprimento pelo oficial de justiça, tendo o agravado manifestado ciência do decidido. A par desses fatos, o executivo já transita há algum tempo, esvaindo qualquer fundamento atrelado à premência da concessão da tutela almejada, sob pena de experimentar a agravante efeito lesivo. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido das outras medidas coercitivas e processuais penalizadoras postuladas, mas sinalizando a sujeição do agravado à imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de descumprimento, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre juízo prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Inicial do cumprimento de sentença de ID 218945628, fl. 373, dos autos originários. [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)